Tribunal: STF
Processo: RE 530005
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. RESTITUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 



    1. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, não deve ser aplicado o disposto no caput do art. 21 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.